Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710872-19.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIC ALVES NASCIMENTO RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado depois do não conhecimento do recurso por intempestividade. A decisão ID 63820339 condenou a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). O recorrente juntou contracheque (ID 64823090) com remuneração de um salário mínimo (R$1.412,00) A despeito disso, os elementos dos autos permitem concluir que possui um alto padrão de vida, pois reside em área nobre na cidade, faz viagens internacionais e a demanda trata de cruzeiro internacional. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade, considerando os baixos valores das custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, com destaque para o preparo do recurso inominado (cerca de R$20,00). Consoante afirme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Diante dos expostos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA